Tribunal: TJBA
Processo: 8000593-62.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n. 8000593-62.2015.8.05.0191

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADOS: JOSÉ BERTULEZA FILHO e outra

Advogado(s): FÁBIO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA, ANIBAL JOSÉ LEITE DA SILVA MONTEIRO

ACORDÃO

APELA
ÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SENTENÇA. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO EM R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS). AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE. CABIMENTO. QUANTIA ARBITRADA EM DESCONFORMIDADE COM PRECEDENTES DO STJ. VALOR REDUZIDO PARA
R
$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000593-62.2015.8.05.0191
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO,
pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.